Tribunal: TJDFT
Processo: 0721157-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721157-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYS OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LYS OLIVEIRA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos da Ação de Inventário no 0706451-73.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, que a decisão agravada não aplica o melhor direito, tendo em vista que os documentos acostados aos autos de origem demonstram a atual condição de hipossuficiência financeira da inventariante ora agravante. Discorda da negativa de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que o espólio é constituído de patrimônio de reduzida, assim como enfatiza que a obrigação de arcar com as custas do processo é do espólio e não dos herdeiros. Ressalta que estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado. Aduz que a manutenção da decisão agravada obsta o acesso à justiça. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que seja concedido ao espólio o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o provimento liminar, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 196153447 – autos de origem): Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de CÉSAR CORREIA DA SILVA (CNH ID 195667685), ocorrido em 27.5.2023 (ID 195668698). O falecido era viúvo e deixou duas filhas: - Lys Oliveira Silva, RG ID 195667679 - Evanubia Correia Rosa Acervo hereditário: - Direitos possessórios sobre o imóvel situado LOTE N° 08/DO CONJUNTO 18, DA QUADRA AR-12, EXPANSÃO URBANA DO SETOR OESTE, SOBRADINHO (DF), no valor fiscal de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Adquirido na constância do casamento com Marilia Rosa da Conceição Silva (ID 195667678 - escritura pública de doação de lote urbano, em nome do falecido e de Evanúbia; ID 195667686 - certidão positiva de débitos com efeito de negativa); - Veículo automotor modelo: TOYOTA COROLLA XLI 16V VT, câmbio automático, cor: prata, ano: 2006/2007, placa: JGR2847, RENAVAM: 00895973898, CHASSI: 9BR53ZEC178551601, avaliado na tabela FIPE em R$ 32.970,00 (trinta e dois mil, novecentos e setenta reais) (ID 195667682, ID 195668706 - certidão negativa de débitos do veículo). Certidão CENSEC: ID 195667676 Certidão de casamento do falecido: ID 195668708 Saldo devedor BRBSERV: ID 195667662 Saldo devedor cartão: ID 195667663 Certidão negativa de ações federais - TRF: ID 195668718 Certidão negativa de ações trabalhistas - TRT: ID 195668695 Certidão negativa de ações cíveis - TJDFT: ID 195667690 Certidão PGFN: ID 195668697 1. Indefiro a gratuidade, pois o espólio é composto por bens de valor e poderá arcar com as custas do processo. Autorizo, todavia, o recolhimento das custas ao final do processo. Diante da certidão de óbito (Id. 195668698), declaro aberto o inventario dos bens deixados pelo falecimento de CÉSAR CORREIA DA SILVA. Nomeio inventariante Lys Oliveira Silva. Anote-se. Expeça-se termo de compromisso. Após o documento ser assinado eletronicamente, ficará disponível para o advogado da parte imprimir e, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos eletrônicos uma via do termo devidamente datado e subscrito pelo compromissado (não é necessário comparecer à secretária do juízo). No prazo de 20 (vinte) dias (após compromissar-se), deverá a parte inventariante prestar as declarações legais (CPC, art. 620), independentemente de nova intimação juntando seguintes documentos, todos eles indispensáveis ao correto processamento do inventário: Do autor da herança: - certidão de herdeiros habilitados no INSS. Do veículo: - CRLV atual. 2. A discussão sobre pagamento mensal de aluguel do imóvel que é atualmente ocupado pela herdeira Evenubia deverá ser remetida às vias ordinárias, por ser incompatível com o rito do inventário, conforme norma insculpida no art. 612 do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR HERDEIRO. QUESTÃO DE ORDEM PATRIMONIAL E LITIGIOSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DOS COERDEIROS PARA DEMANDAR OS BENS DA HERANÇA, ENQUANTO NÃO HOUVER PARTILHA DO IMÓVEL. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE ALUGUEL. INDICAÇÃO PELOS AUTORES COM BASE EM SITE DE INTERNET. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA EM CONTESTAÇÃO. FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DO RÉU. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. ABATIMENTO DE VALORES GASTOS COM IPTU, TLP E OUTROS. NÃO CABIMENTO. HERDEIRO QUE USUFRUI EXCLUSIVAMENTE DO IMÓVEL NO QUAL FIXOU RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 28 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), compete à Vara de Órfãos e Sucessões a análise das questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, quando as alegações se acharem provadas por documento, sendo vedada a jurisdição litigiosa. 1.1. O pagamento de frutos pela fruição exclusiva de um dos bens do acervo do inventário, por se tratar de questão litigiosa e puramente patrimonial, afasta a competência do juízo da sucessão e impõe que as partes recorram às vias ordinárias na seara cível. Preliminar de incompetência absoluta do juízo cível rejeitada. 2. Enquanto não houver a partilha, todos os coerdeiros, legítimos e testamentários, têm a propriedade e posse dos bens herdados de forma indivisível, regulada pelas normas relativas ao condomínio, conforme art. 1.791, parágrafo único, do CC. Possível o ajuizamento de ação pelos herdeiros para cobrança de aluguéis referentes ao imóvel que se encontra na posse exclusiva de um dos herdeiros. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Irretocável a sentença quanto ao reconhecimento de que, não estando os coerdeiros na posse do bem, têm eles o direito de requerer aluguel, em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro que mantém a posse exclusiva do imóvel. 4. Valor do aluguel fixado pelo juízo de origem que comporta reanálise nesta instância recursal, diante da inexistência de impugnação específica pelo réu/apelante em contestação ou quando instado a especificação de eventuais provas que pretendia produzir. 5. Embora as despesas de conservação do condomínio sejam de responsabilidade de todos os condôminos, conforme previsto no art. 1.315, caso a posse do bem seja exercida de forma exclusiva por um dos condôminos, no caso o herdeiro apelante, sem a devida contraprestação para os demais, incumbe a este o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período do uso exclusivo. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1752783, 07228154320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se. Após a apresentação das primeiras declarações, venham os autos conclusos para determinação de citação, se o caso. (destaques no original) O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três inteiros e setenta e um décimos por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário-mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 11/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.114,41 (três mil, cento e quatorze reais e quarenta e um centavos). Em se tratando de espólio, necessária a análise de eventual hipossuficiência de todos os herdeiros e do próprio espólio. Na hipótese em exame, o Juízo de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, contudo autorizou que o recolhimento das custas somente seja efetivado ao final do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, de acordo com as declarações apresentadas pelos herdeiros, foi indicado um bem imóvel a inventariar, avaliado na importância de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), além de um automóvel avaliado em pouco mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nessa perspectiva, resta evidenciado o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Corroborando tal entendimento: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VALOR DOS BENS. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser afastada pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Nas ações de inventário o espólio é responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. 4. Para o deferimento da gratuidade de justiça, neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros. 5. O deferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo garante o acesso à justiça as partes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1227693, 07120724520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Assim, uma vez que o bem imóvel a ser partilhado tem valor de aproximadamente meio milhão de reais, demonstrando, assim, a capacidade do espólio em arcar com as custas e despesas processuais, a concessão do referido benefício neste momento processual não se mostra cabível. Entretanto, conforme asseverado pela magistrada a quo na decisão ora recorrida, fica autorizado o recolhimento das custas processuais somente ao final do processo. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Brasília-DF, 24 de maio de 2024 18:23:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador